Tribunal: STF
Processo: HC 182950
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 19.136/2020-STF
    Trata-se de petição em que o requerente alega o seguinte:
    “TELMA DA SILVA GONÇALVES, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, atualmente presa na Penitenciária Feminina II de Tremembé-SP, por intermédio de seus advogados, respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência, REQUERER SEJA DISPENSADO O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, isto porque segundo ofício emitido pela SAP (doc. anexo), referido aparelho é destinado somente para presos do Regime Semiaberto, na ocasião de trabalho externo e/ou saída temporária, e, portanto não há possibilidade de proporcioná-lo à reeducanda.
    Anote-se ainda que o v. acórdão da lavra de Vossa Excelência, que concedeu prisão domiciliar à paciente é datado de 27/03/2020, sendo que a mesma encontra-se enclausurada até a presente data, reclamando URGÊNCIA no cumprimento de sua soltura, sobretudo pelo fato da paciente ser lactante e se enquadrar no grupo de risco da atual pandemia.
    A MM. Juíza da Execução Penal – DEECRIM da 9ª RAJ – Sueli Zeraik Armani, despachou aduzindo que somente este Col. Supremo Tribunal Federal pode dispensar o uso da tornozeleira eletrônica, mantendo-a até o momento no cárcere, mesmo com a ordem de soltura (prisão domiciliar), conforme documento anexo” (documento eletrônico 20).
    Ao final, pede
    “[...] seja dispensado o uso de tornozeleira eletrônica pelos fundamentos expostos, apoiado nos documentos que seguem em anexo” (pág. 2 do documento eletrônico 20).
    É o relatório necessário. Decido.
    Em 27/3/2020 concedi a ordem de habeas corpus, de ofício, e determinei o recolhimento domiciliar da paciente lactante, com monitoramento eletrônico (art. 146-B, IV, da LEP), por 90 (noventa) dias, prazo de vigência da Recomendação 62/2020 do CNJ. 
    Neste período, prescrevi ao magistrado da execução o refazimento dos cálculos para a progressão de regime, combinando, necessariamente, o que estabelecido no art. 112, § 3°, I, II, III, IV e V, da Lei de Execuções Penais com os termos do art. 5°, I, a, da Recomendação.
    Todavia, em ofício, cuja cópia foi juntada a estes autos, o Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina II de Tremembé – EAT informa à juíza da execução que
    “[o] monitoramento eletrônico é realizado nesta Pasta, de acordo com termos contratuais, exclusivamente em presos do regime semiaberto em dois casos:
    a) nas saídas diárias para o trabalho externo; e
    b) nas saídas temporárias 05 (cinco) vezes ao ano de acordo com a legislação vigente.
    Assim, qualquer utilização diversa daquelas constantes do objeto do contrato, podem resultar em responsabilidade aos gestores desta Pasta.
    Sendo estas as considerações apresentadas no momento, valho-me da oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração” (documento eletrônico 22, grifei).
    Posteriormente, a magistrada registrou, em despacho, que
    “Cuida-se de ofício encaminhado pela Direção da unidade prisional, informando sobre a impossibilidade de utilização do monitoramento eletrônico para a colocação da apenada em prisão domiciliar, ante à delimitação de seu uso.
    Considerando que este Juízo apenas determinou o integral cumprimento da decisão oriunda de Instância Superior, a questão deve ser informada ao Tribunal de Justiça, como de rigor” (documento eletrônico 23, grifei).
    Feitos esses registros, esclareço que, quanto à monitoração eletrônica, estabelece a Lei de Execuções Penais o seguinte:
    “Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:
    [...]
    II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;
    [...]
    IV - determinar a prisão domiciliar” (grifei).
    Como se pode observar, existe, sim, previsão legal para a sua utilização nos casos de prisão domiciliar. Além disso, o uso da tornozeleira não é obrigatório à imposição dessa modalidade de prisão, sendo uma faculdade do Juízo de modo a incrementar, justificadamente, o acompanhamento do beneficiado com a medida.
    No presente caso, por precaução, determinei o uso da tornozeleira, nos exatos termos da legislação de regência. Mas, ante os fundamentos trazidos nesta petição, há que se flexibilizar a sua utilização, principalmente, por tratar-se de ordem de habeas corpus de natureza humanitária.
    Nesse sentido, o Estado de São Paulo ficará responsável pela fiscalização do cumprimento desta ordem por outro meio que não seja o eletrônico.
    Isso posto, mantenho os termos em que o writ foi concedido, entretanto, consideradas as informações prestadas pelo Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina II de Tremembé – EAT, de que o contrato do órgão não abrange a monitoração eletrônica nos casos de prisão domiciliar, e, tendo em vista a opção da magistrada da execução em apenas informar ao TJSP sobre a situação em questão e não decidir quanto à condição da paciente, dispenso o uso da tornozeleira eletrônica, mas determino ao Estado que proveja a fiscalização do cumprimento desta ordem por outro meio que não seja o eletrônico.
    Comunique-se, imediatamente, ao Governador do Estado de São Paulo e ao Presidente do Tribunal de Justiça para que tomem as medidas cabíveis. Transmita-se, também, com urgência, o teor dessa decisão ao magistrado da execução, para que dê cumprimento imediato ao que aqui determinado.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator